Tribunal: TJDFT
Processo: 0728317-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS. APRESENTAÇÃO DE SUCESSIVAS EMENDAS DIFERENTES. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Ação – ação de busca e apreensão de bens de uso pessoal contra ex-esposa, objetivando a restituição de todos os contratos, escrituras e recibos referentes aos imóveis mencionados na petição inicial, bem como de documentos pessoais que estariam em posse da ré.
2. Fato relevante – o autor apresentou mais duas petições iniciais sucessivas, uma de alimentos, a outra, de divórcio. O MM. Juiz determinou a emenda para o autor esclarecer em relação a qual pedido prosseguiria na ação e apresentar emenda substitutiva, sob pena de indeferimento.
3. Decisão anterior – A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único c/c 330, inc. IV e 485, inc. I, todos do CPC. A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo autor da sentença condenou-o ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da atualizado da causa, art. 1.026, § 2o, do CPC.
II – Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar: (i) se a hipótese era de indeferimento da petição inicial e (ii) se procede a condenação do autor ao pagamento da multa aplicada nos embargos de declaração considerados protelatórios.
III – Razões de decidir
5. A apresentação da petição de emenda em cumprimento à determinação judicial um dia após o prazo concedido, que tem natureza dilatória, não geraria automaticamente o indeferimento da inicial. Tema no 321/STJ.
6. O autor, na petição de emenda, esclareceu de modo preciso em relação a qual petição inicial pretendia prosseguir, indicando expressamente ser a de busca e apreensão.
7. A exigência judicial para que fosse apresentada emenda substitutiva era desnecessária, visto que a determinação não foi para sanar eventual vício detectado na petição inicial, mas apenas indicar em relação a qual das três petições apresentadas o apelante-autor pretendida prosseguir com a ação, e essa informação foi prestada.
8. Conquanto o autor tenha causado tumulto ao processo trazendo sucessivas petições iniciais, o saneamento era possível com a petição de emenda apresentada, razão pela qual a r. sentença de indeferimento da petição inicial e extinção prematura da ação violou os princípios do acesso à justiça, art. 5o, inc. XXXV, da CF/1988 e art. 3o do CPC, da economia processual e da instrumentalidade das formas, art. 188 do CPC.
9. A declaração de nulidade da r. sentença gera, por consequência, a nulidade da r. decisão que rejeitou os embargos de declaração dela opostos. Ademais, os embargos de declaração não eram manifestamente protelatórios a autorizar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV- Dispositivo
10. Recurso conhecido. Apelação provida.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 321; REsp 2794002/MG, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, data do julgamento 9/2/2026.